Tribunal: TJMT
Processo: 1014215-40.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014215-40.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON XAVIER - CPF: 004.976.281-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIRA MILENA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 061.367.951-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 920.115.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO XAVIER - CPF: 006.094.081-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014215-40.2021.8.11.0003

APELANTE: ANDERSON XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Anderson Xavier
contra sentença prolatada pelo Juízo 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado (reincidência), e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (id. 163972348).

Inconformada, a defesa postula a absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas (id. 163972364).

Contrarrazões pelo não provimento

do recurso defensivo (id. 163972386).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 166779171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para a conduta do porte de drogas para consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28).

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Na espécie, a inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...] Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 26/05/2021, por volta das 09h00min, na residência situada na Rua Mário Gonçalves Farinha, no 2313, Bairro Jardim Morumbi, nesta cidade, as denunciadas MAIRA MILENA OLIVEIRA DE SOUZA e SUZANA DE OLIVEIRA DA SILVA foram presas em flagrante delito, pois, em associação com ANDERSON XAVIER, conhecido por “VACÃO”, guardavam e mantinham em depósito 04 (quatro) porções, perfazendo a massa de 265,124 g (duzentos e sessenta e cinco gramas e cento e vinte e quatro centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de fls. 33/34, ID 58018308.

Colhe-se dos autos que a referida droga se destinava a LEANDRO XAVIER, conhecido por “PEREBA”, namorado de MAIRA e primo de ANDERSON, que se encontra custodiado na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (“Mata Grande”)

São dos autos que, através de investigação visando o combate ao tráfico na penitenciária desta Comarca, a Polícia Judiciária Civil

identificou o denunciado ANDERSON, conhecido por “VACÃO”, como um dos responsáveis por inserir entorpecentes e aparelhos celulares naquela unidade prisional, e a sua companheira SUZANA, cuja residência também foi monitorada, responsável por guardar e manter em depósito os materiais e apetrechos utilizados por ANDERSON na prática delitiva.

São dos autos que, no dia supracitado (26/05/2021), cientes da sua participação delitiva na associação criminosa, os investigadores lograram abordar SUZANA, sendo que, questionada, confirmou que estava guardando para ANDERSON, no interior do guarda roupas, uma sacola contendo 01 (uma) “atiradeira”, do tipo “besta”, utilizada para arremessar drogas e demais ilícitos no interior da penitenciária Mata Grande, bem como que o entorpecente, que lhe foi entregue por ANDERSON, estava na residência da denunciada MAIRA, sendo esta companheira do denunciado LEANDRO XAVIER, conhecido por “PEREBA”.

Logo, os investigadores se deslocaram à residência de MAIRA, que ao perceber a aproximação policial, correu para o interior do imóvel e tentou esconder a sacola de plástico onde estavam as 02 (duas) porções de maconha, devidamente embaladas e prontas para serem arremessadas na “Mata Grande”, porém, foi interceptada, sendo que, diante da fundada suspeita, realizou-se busca domiciliar (fl. 19, ID 58018308), ocasião em que apreenderam, em cima da geladeira, o restante da droga, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) embalagem plástica com resquícios de maconha e 06 (seis) embalagens utilizadas para embalar porções de entorpecentes, além de 02 (dois) aparelhos celulares, marcas Motorola e Samsung (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 12, ID 58018308).

Diante disso, as denunciadas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em desfavor de ambas. [...] (
sic
do id. 163972196).

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2021.130094 (id. 163969081 – pág. 02), termo de exibição e apreensão (id. 163969081 – pág. 12) e laudo pericial preliminar (id. 163969081 – pág. 33).

Conforme o laudo pericial, as porções apreendidas apresentaram massa total de 266,24g (duzentas e sessenta e seis gramas e vinte quatro centigramas), bem como testaram positivo para maconha.

A autoria, por sua vez, revelou-se incontroversa.

Em solo policial, o apelante
Anderson Xavier
assumiu a propriedade da droga, dizendo que eram para consumo próprio e que a corré
Suzana

de Oliveira
apenas armazenou o material a seu pedido:

[...] QUE o interrogado é convivente de SUZANA DE OLIVEIRA DA SILVA, e primo do LEANDRO XAVIER; QUE o interrogado não conhece a MAIRA MILENA OLIVEIRA DA SILVA; QUE o interrogado afirma ter pedido para sua convivente SUZANA pegar a droga com ele e guardar na casa da sobrinha dela, MAIRA, e depois solicitou novamente para SUZANA recolher o entorpecentes que estava na casa da MAIRA e levar para residente deste; QUE como este foi preso logo em seguida pelo crime de tráfico, sua convivente SUZANA pegou novamente a droga e deixou na casa da MAIRA; QUE o interrogado CONFIRMA que os entorpecentes encontrados com as suspeitas SUZANA DE OLIVEIRA DA SILVA e MAIRA MILENA OLIVEIRA DA SILVA lhe pertencia para uso pessoal [...] (
sic
do id. 163969099).

Em juízo, o apelante negou a comercialização de entorpecentes, alegando que a substância apreendida era para seu consumo próprio e que solicitou à corré
Suzana de Oliveira
que guardasse a droga em sua residência.

Suzana de Oliveira,
durante a fase inquisitiva, atribuiu a propriedade dos entorpecentes ao apelante
Anderson Xavier
, inclusive destacando que a substância deveria ser entregue no presídio local:

[...] QUE, mantém um relacionamento amoroso com ANDERSON XAVIER, vulgo “vacão”, há um ano; QUE, MILENA é sobrinha da interroganda; QUE, no final de semana passado, não se recorda se foi no sábado ou domingo, por volta das 15:00 horas, foi até a residência de “Vacão”, pegou com ele o entorpecente que estava dentro de uma sacola escura de supermercado e levou para casa da conduzida MAIRA MILENA OLIVEIRA, para ela guardar; QUE, ontem, 25/05/2021, por volta das 11:30 horas, “Vacão” enviou uma mensagem via Whatsapp dizendo: “Faz um favor para mim, vai lá pega o que dei para você dar para menina guardar e quando eu retornar de onde estou indo, aí eu te aviso pra você levar para mim”; QUE, “Vacão” estava pedindo para interroganda pegar o entorpecente na residência de MILENA e levar até a casa dele [...] QUE, os policiais foram até a casas da interroganda, que os levou até o quarto e mostrou uma sacola que “Vacão” havia pedido para ela guardar e que dentro tinha uma atiradeira; QUE, “Vacão” pediu para a interroganda guardar a atiradeira apreendida na semana passada; QUE, a atiradeira seria utilizada para jogar entorpecente no presídio [...] (
sic
do id. 163969081 – pág. 28/29).

Em juízo,
Suzana de Oliveira
negou qualquer participação, afirmando que o apelante teria passado na residência de sua sobrinha
Maiara Milena
e deixado os entorpecentes.

A corré
Maira Milena
, durante a fase policial, explicou que a droga apreendida pertencia ao apelante
Anderson Xavier
, bem assim que o entorpecente seria entregue no Presídio da Mata Grande:

[...] QUE a pessoa conhecida por Vacão (Anderson) era a pessoa encarregada de introduzir a droga na penitenciária. Que no domingo, 23/05/2021, SUSANA, no período da tarde, não sabendo dizer o horário, chegou na casa da interroganda de posse com o entorpecente, deixou a droga na casa da interroganda, droga que seria introduzida no presídio; QUE ontem SUSANA retornou na casa da interrogando, pegou a droga (maconha) e saiu, porém horas depois, retornou com a droga, pedindo que a interrogando guardasse novamente, pois Vacão (Anderson) namorado de SUSANA, havia sido preso [...] (
sic
do id. 163969081 – pág. 23/24).

Lauro Evaner Corrêa, investigador de Polícia, descreveu que a operação policial visava combater a prática de tráfico de drogas dentro da Penitenciária Eldo de Sá Corrêa – Mata Grande, na qual haviam identificado crescimento do número de apreensões de entorpecentes e celulares, arremessados por pedras, atiradeiras e drones. Explicou terem identificado a pessoa de
Anderson Xavier
como um dos responsáveis pela entrada dos objetos na unidade prisional, inclusive por meio de drones.

Afirmou que
Anderson Xavier
foi preso em flagrante delito tentando entrar com aparelho celular e entorpecente na unidade prisional da Mata Grande e, ao questionarem a corré
Suzana de Oliveira
, receberam a informação acerca de um saco com drogas deixado pelo apelante, o que culminou nesta ação penal.

Também em juízo, Leila Giane Mensch relembrou que o apelante foi preso em flagrante delito tentando entrar com entorpecentes na unidade prisional, ao que decidiram questionar
Suzana de Oliveira,
companheira do apelante. Narrou que
Suzana de Oliveira
apresentou estar nervosa com a presença dos agentes policiais e acabou confessando que guardava entorpecentes a pedido do apelante.

Nesse cenário, observa-se que não há dúvidas de que a droga apreendida pertencia ao apelante
Anderson Xavier
, bem assim que esse pretendia introduzi-las na Penitenciária Regional de Rondonópolis – Mata Grande.

Em que pese a negativa da autoria, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que a apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, especialmente ante as confissões das corrés
Suzana de Oliveira
e
Maira Milena
, que confirmaram a intenção do apelante de distribuir a substância no sistema prisional.

Além disso, os agentes policiais descreveram toda a operação policial, apontando que identificaram o apelante Anderson Xavier como um dos responsáveis pelas inserções de entorpecentes e aparelhos de celulares na unidade prisional de Rondonópolis, inclusive com o apoio de drones e atiradeiras.

Aliado a isso, observa-se que não há qualquer prova a subsidiar a versão defensiva de que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo de Anderson Xavier, até mesmo porque a quantidade (266,24g) é expressiva e não se compatibiliza com o consumo regular/diário da substância.

Nesse ponto, destaco o
“Estudo Técnico para a Sistematização de Dados sobre Informação do Requisito Objetivo da Lei n. 11.343/06”
[1]
,
produzido pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, o qual concluiu que, nos casos de usuários de cocaína, a quantidade média diária de consumo é de 2,5 gramas de substância, quantidade essa muito inferior à apreendida em posse do apelante.

Portanto, estando comprovado que a apelante trazia consigo os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Outrossim, ainda que o apelante fosse usuário, a alegada condição não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

[1]
Disponível em
https://env1.cursopopulardefensoria.com.br/pluginfile.php/10074/mod_resource/content/1/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023